Tribunal: TJDFT
Processo: 0749792-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. VICIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. LAUDO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. VALOR DE MERCADO. SUPERIORIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HOMOLOGAÇÃO EM VALOR SUPERIOR EM OUTROS AUTOS. CONCORDÂNCIA DE TERCEIRO. ARGUMENTO INSUFICIENTE. ART. 872 DO CPC. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há ilegalidade na decisão que, de modo sucinto, mas satisfatoriamente fundamentada, faz a devida correlação entre as razões e/ou dispositivos legais invocados com a questão decidida, garantindo a possibilidade de compreensão das razões pelas quais ela foi tomada.
2. O Código de Processo Civil prevê que a avaliação de imóvel será feita por Oficial de Justiça (art. 154, V e 870, caput), devendo o juiz nomear avaliador somente se “forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar” (art. 870, parágrafo único). Possibilidade de nova avaliação se relaciona ao que previsto no art. 873 do CPC: a) arguição fundamentada de erro na avaliação ou dolo do avaliador (inciso I); b) comprovada majoração ou diminuição do valor do bem posteriormente à avaliação (inciso II); e c) fundada dúvida do juízo quanto ao valor atribuído ao bem na primeira avaliação (inciso III).
3. No caso, foi realizada pelo Oficial de Justiça uma avaliação completa, embora sucinta, com a observação das principais características específicas do imóvel avaliado e do atual estado de conservação do bem, em conformidade com as exigências legais insculpidas no art. 872 do CPC.
4. Por outro lado, os valores constantes no laudo produzido pelo agravante/executado de maneira unilateral, bem como o valor homologado em outros autos em razão de anuência de terceiro (credor diverso) não são suficientes para justificar pedido de nova avaliação ou homologação em patamar superior. Ademais, a prova de que foram realizadas benfeitorias no imóvel (reformas, projeto diferenciado de iluminação, paisagismo, marcenaria e automatização), a demonstrar a alegada majoração no valor do imóvel, seria facilmente produzida pelo agravante, que não se desincumbiu de seu ônus.
5. Laudo Oficial, documento dotado de fé pública, isento e com presunção de legitimidade e veracidade, obedeceu integralmente ao comando legal (art. 872, I e II do CPC) e os documentos apresentados pelo agravante, não se prestam, como se viu, a infirmar as conclusões do Oficial de Justiça quanto ao valor do bem.
6. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.